Tribunal: TJMT
Processo: 0040307-65.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040307-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELMA LOURENCO FURTADO - CPF: 050.270.401-21 (APELADO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISCREPÂNCIA – ÔNUS DA REQUERIDA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS MORATÓRIOS –TERMO INICIAL – RESPONSABILIADE

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO
–
MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se a média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

“A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus”

(STJ - REsp: 1924606 RJ 2018/0330739-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)
.
De modo que os juros de mora deverão ser contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040307-65.2015.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

TELMA LOURENCO FURTADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
TELMA LOURENCO FURTADO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar a
readequação da cobrança das faturas referentes aos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2015, a ser calculado pela média de consumo dos últimos doze meses que antecederam as faturas revisadas, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362-STJ). Além disso, condenou a concessionária ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta a necessidade de reforma da sentença, a fim de afastar a declaração de inexistência das faturas, sob o fundamento de que se trata de contas regulares de consumo devidamente geradas, não havendo qualquer prova de que houve qualquer ilegitimidade nos débitos em questão.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido, bem como seja alterada a incidência da correção monetária e dos juros moratórios para a data da decisão definitiva, qual seja, do presente acórdão (Id 89990465).

Não foram ofertadas as contrarrazões, conforme certificado no Id 89990473.

Preparo recolhido no Id 89990469.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
TELMA LOURENCO FURTADO

ajuizou ação
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde a parte autora narra em sua inicial
que é responsável pela Unidade Consumidora n.º 2147234-4, sendo que a média das faturas perfazia a importância de R$50,00 (cinquenta reais), mas que as contas de energia elétrica dos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2015 apresentaram valores significativamente maiores do que a média de suas contas anteriores, cobradas nos valores respectivos de R$277,47 (duzentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), R$146,41 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), R$226,80 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), R$232,57 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e R$222,00 (duzentos e vinte e dois reais).

Assevera que em razão do aumento das faturas de energia solicitou a realização de vistoria no medidor de energia, mas obteve a resposta de estavam corretas e, caso não fosse realizado o pagamento das mesmas, o fornecimento seria suspenso, sendo de fato interrompido seu fornecimento.

Sustenta que a cobrança indevida deve ser considerada inexistente. Consigna que sempre procurou cumprir com suas obrigações, em especial, com o contrato firmado junto à ré.

Aponta que a abusividade lhe causou enorme abalo de ordem moral, eis que teve o fornecimento de energia interrompida, devendo a concessionária ser condenada a indenizar tais danos.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida a revisar as faturas
referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2015
, bem como a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362-STJ).
Ao final, condenou a concessionária ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta a necessidade de reforma da sentença, a fim de afastar a declaração de inexistência das faturas, sob o argumento de que se trata de contas regulares de consumo devidamente geradas, não havendo qualquer prova de que houve qualquer ilegitimidade nos débitos em questão. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido, bem como seja alterada a incidência da correção monetária e dos juros moratórios para a data da decisão definitiva, qual seja do presente acórdão.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte autora
.

Segundo consta na inicial, verifica-se
do Histórico de Consumo da autora que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo no mês de março/2015, a exemplo dos subsequentes (Id
89989988).

Conforme se infere do referido extrato, a média aritmética de consumo de energia da autora sempre foi próxima de
110kWh
, entretanto, em março/2015, sem qualquer motivo aparente, o consumo aumentou excessivamente para
415kWh,
causando estranheza à consumidora.

A questão em tela foi muito bem dirimida pela togada sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus fundamentos, no ponto de interesse, evitando-se, dessa forma, tautologia desnecessária:

“(...) Verifico do histórico de contas apresentadas pela autora que o imóvel sempre consumiu uma média entre R$ 30,96 a R$ 77,77 (p.93), e as faturas contestadas apresentam, nos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2015, os valores respectivos de R$ 277,47, R$ 146,41, R$ 226,80, R$ 232,57 e R$ 222,00, havendo uma diferença de quase cinco vezes o valor da maior conta dos meses do ano interior.

A ré não demonstrou de forma satisfatória a alegada regularidade no aumento nas faturas discutidas neste feito. Verifica-se dos documentos acostados aos autos somente aumento no valor das faturas, não restando ponderado em nenhum momento à causa desse aumento

(...)

Em que pese tenha a ré colacionado aos autos laudo de verificação metrológico (p.91), não foi oportunizado a consumidora o acompanhamento da referida perícia. (...)”

Do teor do excerto, conclui-se que a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Logo,
correta a sentença que determinou a revisão das faturas questionadas, para que passe a constar a média dos meses anteriores
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa.

Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável.

Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor de leitura. Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano. Mostra-se razoável a fixação da indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Ao se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, nos termos do que estabelece o artigo 405 do Código Civil e quanto a correção monetária, o termo inicial é a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.”
(
TJ-MT – AC: 00021245020178110010 MT, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

No caso dos autos, a autora foi lesada ao ver suspenso o fornecimento da energia na sua unidade consumidora, fato esse confirmado pela própria concessionária de energia elétrica na tese defensiva colacionada no I
d 89989999.

Assim, a suspensão no fornecimento de energia somente pode ser procedida como
"ultima ratio"
, quando esgotados todos os meios necessários para a cobrança.

Seguindo esse entendimento, o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020)

Por fim, importante destacar que
“a
questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus”

(STJ - REsp: 1924606 RJ 2018/0330739-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)
.

Dessa forma, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, conforme o disposto no artigo 405 do CC, tratando-se o caso concreto de genuína relação contratual, modifico, de ofício, o termo inicial para que seja a partir da citação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – QUEDA DE POSTE DE ENERGIA SOBRE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37 § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR ADEQUADO – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

Por se tratar de condenação por danos materiais, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação
e a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo prejuízo.”

(N.U 1002406-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mas,
de ofício
, modifico o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data de citação, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021